Tribunal: STF
Processo: SL 1816
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração na suspensão de liminar. Concessionária de serviço público. Nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Agravo interno não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que julgou improcedente pedido de suspensão de liminar formulado por concessionária de serviço público estadual. As decisões impugnadas determinaram a nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso regido pelo Edital 001/2022, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 09.12.2015), a contratação de terceirizados para o desempenho de atividades idênticas às previstas em concurso público caracteriza, em juízo preliminar, preterição arbitrária dos candidatos aprovados e, ainda, se a agravante demonstrou risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas capaz de justificar a concessão da suspensão de liminar.

    III. Razões de decidir

    3. Em análise sumária, própria das medidas de contracautela, ficou demonstrado que as contratações realizadas por intermédio de empresas terceirizadas abrangiam atribuições idênticas às previstas no concurso público, circunstância que, à luz do Tema 784 da repercussão geral, revela aparente preterição arbitrária dos candidatos aprovados. Assim, não cabe, em sede de suspensão, rever as conclusões fáticas e jurídicas adotadas nas decisões impugnadas.

    4. A contratação de terceirizados para o desempenho das mesmas funções previstas no concurso público afasta os argumentos de risco concreto de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno não provido.